Tribunal: TJES
Processo: 5010684-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010684-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISE DAS GRACAS LOBO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010684-27.2024.8.08.0011
Recorrente/Recorrida: DEISE DAS GRAÇAS LOBO
Recorrente/Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE EM 17.02.2024 ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR MODELO IPHONE 15 PRO MAX, NO VALOR DE R$ 8.299,00. OCORRE QUE O PRODUTO NÃO TERIA SIDO ACOMPANHADO DE ADAPTADOR DE TOMADA, O QUAL, SEGUNDO A REQUERENTE, SERIA ESSENCIAL PARA CARREGAR A BATERIA E POSSIBILITAR O USO DO APARELHO CELULAR. DIANTE DISSO, A PARTE AUTORA PROPÔS A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ APPLE A RESTITUIR O VALOR DE R$ 289,90, CORRESPONDENTE AO PREÇO DO CARREGADOR, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA DEFENDE A LICITUDE DE SUA CONDUTA, AMPARANDO-SE EM ARGUMENTOS COMO A NÃO ESSENCIALIDADE DO ACESSÓRIO, A EXISTÊNCIA DE MEIOS ALTERNATIVOS DE CARREGAMENTO, A CLAREZA DA INFORMAÇÃO PRESTADA, A COMPATIBILIDADE COM PRODUTOS DE TERCEIROS E, PRINCIPALMENTE, EM PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS E NA PROMOÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR a Requerida, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a pagar à Requerente, DEISE DAS GRAÇAS LOBO, a quantia de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais
Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (17/02/2024 -data da compra ID 49340147, Súmula 43/STJ) até a data da citação. Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (08/10/2024
ID 53394142
art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA

APPLE.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE PARA CONDENAR A PARTE RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER, EM EPÍTOME, O IMPROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU.
(8). DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.
REJEITO A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, ISSO PORQUE O CASO EM APREÇO NÃO VERSA SOBRE VÍCIO, MAS DE VENDA DE PRODUTO SEM ITEM ALEGADAMENTE ESSENCIAL PARA SEU FUNCIONAMENTO, NÃO SENDO O CASO, PORTANTO, DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DO CDC.
(9). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA REQUERIDA, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ORA REQUERIDA, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. A SUPRADITA EMPRESA DEMANDADA USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL (ADAPTADOR DE ENERGIA), CUJOS VALORES NÃO SE MOSTRAM MÓDICOS, COMO SOLUÇÃO PARA O IMBRÓGLIO INSTALADO. POR OUTRO LADO, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO DEFENDIDO PELA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL A SEREM REPARADOS, POSTO QUE NÃO VISLUMBRO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE OU À HONRA DA CONSUMIDORA. PORTANTO, INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(10). ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE/AUTORA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)